Tribunal: TCU
Processo: 026.375/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio n.1498/2009(Siafi 720159), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Funilândia-MG

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na execução do Convênio 1498/2009, celebrado com o Município de Funilândia/MG, tendo por objeto o evento intitulado "Festa de Reveillon"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar revel, a empresa Tamma Produções Artísticas Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de José Soares de Alcântara e da empresa Tamma Produções Artísticas Ltda., condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 107.300,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 26/3/2010, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional; 9.3. aplicar José Soares de Alcântara e da empresa Tamma Produções Artísticas Ltda., as multas individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 220.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao Ministério do Turismos e aos responsáveis.